Tribunal: STF
Processo: HC 271880
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Keverson Michel Correia Valente impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. VALORES E BENS APREENDIDOS. MERCANCIA HABITUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. 
2. A razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. O legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 
3. No caso, as instâncias de origem apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 
4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa (AgRg no HC n. 749.116/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 28/10/2022). 
5. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o agravante se dedicaria a atividades criminosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fáticoprobatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada neste recurso. 
6. Agravo regimental não provido.
(AREsp 2.298.624 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante pretende a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, com o consequente redimensionamento da pena. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Juízo de origem a revisão da dosimetria da pena aplicada. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDoc 16):

Na espécie, extraem-se do acervo que o apelante foi preso com uma quantidade considerável de drogas, a saber: 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína/crack, 67 (sessenta e sete) gramas de cocaína; 204g (duzentos e quatro gramas) de maconha/"Skank", todas de altíssima lesividade. Ademais, foi apreendido petrechos para embalagem de entorpecentes, diversos objetos, joias, cuja origem lícita não foram comprovadas. Tais elementos claramente demonstram a mercancia, e, inclusive de habitualidade criminosa, que denotam a dedicação do acusado em atividades criminosas, além de participar de organização criminosa. 

É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.

É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:

[…]
2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.
[...]
(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)

[…]
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).
[...]
(RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)

Verifico, no caso ora em exame, no que se refere à incidência da redutora prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Ao contrário, tal elemento, somado ao contexto da prisão, foi empregado pelas instâncias de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 

De outro lado, inexistente o alegado bis in idem, porquanto a quantidade não foi o único fundamento utilizado para concluir na dedicação do paciente a atividades criminosas, como bem explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

[…]
I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
[...]
 (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º                       do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
III – Ordem denegada.
(HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

Por fim, as demais pretensões formuladas nesta impetração não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).
 
3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente